Tribunal: TJMT
Processo: 1010565-83.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010565-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WESLEY RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 857.621.641-87 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 01 DA TRU – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE – RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.

Cuida-se de recurso de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Wesley Ribeiro de Sousa em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos dirigidos na inicial e condenou a parte reclamante nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé.

2.

Sustenta a parte agravante/recorrente que a prova dos autos na qual restou embasada a sentença e o julgamento monocrático são provenientes de sistemas da parte agravada recorrida, traduzindo-se em provas unilaterais que não exprimem a verdade.

3.

Pretende a parte agravante a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos formulados na inicial, bem assim para que seja afastada a condenação nas sanções da litigância de má-fé.

4.

O recurso de agravo interno manejado pela parte autora não preenche o pressuposto de regularidade formal consistente na impugnação aos termos da decisão monocrática que resultou na sua sucumbência.

5.

Conforme se evola dos autos a decisão monocrática apreciando a prova dos autos julgou pelo improvimento do recurso inominado manejado pela parte autora na medida em que constatou nos autos a existência de elementos de prova capaz de apontar tanto a relação jurídica estabelecida entre as partes, a qual foi negada pela parte autora em sua petição de ingresso, como também a existência do débito negativado.

6.

Ainda que traga a parte agravante a alegação de que a prova se mostra unilateral e cuja origem advém dos sistemas da própria parte reclamada, tal fato não se vislumbra do acervo probatório, eis que o conjunto de prova dos autos anota a existência da relação jurídica com base em documento no qual consta a própria assinatura da parte agravante, além de documento de identificação pessoal e documento comprobatório de residência (Id. nº 216627859).

7.

Nesse particular restou demonstrada situação capaz de afastar a alegação de que inexiste relação jurídica entre as partes, a qual aponta hipótese inversa àquela narrada na exordial.

8.

Do mesmo modo quanto ao débito imputado à parte reclamante nenhuma prova se assenta, eis que o documento de Id. nº 216627884 aponta a movimentação bancária que originou o débito.

9.

A singela alegação de que a prova é unilateral não avança contra os termos formulados tanto no ato sentencial, quanto na decisão monocrática ora impugnada.

10.

É dizer, as razões apresentadas pela parte agravante não enfrentam os termos da decisão ora recorrida, erigindo argumento que já restou outrora enfrentado, dado ao fato de que a prova da relação e do débito se mostram suficientes para sufragar a tese formulada na petição inicial.

11.

Importa acrescer que a parte não nega ou contesta sob qualquer aspecto as assinaturas lançadas nos documentos apresentados pela parte reclamada em sua defesa, aduzindo, tão só, que o resultado do julgamento se deu com base em documentos produzidos unilateralmente, o que não se confirma pela prova dos autos.

12.

Resta, pois, configurada clara hipótese de ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que a parte não logrou enfrentar a fundamentação declinada no ato sentencial que resultou na sua sucumbência.

13.

Vale registrar que conquanto a parte formule pedido adequado em suas razões recursais, seus fundamentos se afastam da fundamentação declinada no ato judicial recorrido, de sorte que não se avizinha possível o processamento do presente recurso.

14.

Nesse sentido é a jurisprudência, valendo consignar: “
EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma.

2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada ( CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido.
(STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022)” (destaquei).

15.

No mesmo sentido colhe-se desta Turma Recursal:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO – PROVIDO RECURSO INOMINADO DA RECLAMADA RESULTANDO NO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA PELO AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ PUGNANDO POR DANOS MORAIS ANTE A AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.
Recurso de agravo interno não conhecido. (N.U 1010354-16.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) e
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE.
COMPLEMENTAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que deixa de atacar de forma associada e expressa os fundamentos dos autos e da sentença, o que enseja o seu não conhecimento. (N.U 1028591-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

16.

Logo, não se verificando impugnação específica dos fundamentos declinados na decisão monocrática resta configurada hipótese de afronta ao princípio da dialeticidade, o que conduz ao não conhecimento do expediente recursal.

17.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo interno.

18.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024